Tribunal: TJSP
Processo: 2236937-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Obrigação de fazer – Motorista desligado de plataforma de transporte oferecido por aplicativo – Indeferida tutela antecipada para imediata reintegração – Art. 300, do CPC – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Agravo não provido.